Tribunal: TJES
Processo: 5007514-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN SANTA CLARA DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Luan Santa Clara da Vitória, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5007466-58.2024.8.08.0021, na qual se imputa ao réu a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). O crime teria ocorrido em 27/04/2024, quando a vítima foi retirada de sua residência sob grave ameaça, espancada e executada a tiros. A motivação estaria relacionada a dívida de entorpecentes. O paciente foi reconhecido formalmente por testemunha presencial, inclusive por voz e fotografia, além de ser apontado como um dos executores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se existem indícios de autoria; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP; (iii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na tramitação da ação penal e (iv) verificar se as condições pessoais são suficientes para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No tocante à alegação de

ausência de indícios de autoria
, o reconhecimento formal do paciente pela companheira da vítima, testemunha ocular dos fatos, por meio de voz, fotografia e vínculo pessoal pré-existente, constitui indício suficiente de autoria, corroborado por outros elementos como boletins de ocorrência e laudos periciais.

4.
Quanto a alegada

ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, a prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a gravidade do crime imputado, o número de agentes envolvidos, o modus operandi empregado e a motivação torpe, reveladores da periculosidade do paciente e da necessidade de garantia da ordem pública.

5. O paciente responde a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo e esteve em local incerto e não sabido, o que reforça o risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa.

6. A segregação cautelar também se justifica para assegurar a instrução criminal, tendo em vista que a principal testemunha manifestou temor em depor, o que inviabilizaria a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

7.
Em relação à suposta

excessiva demora na tramitação do feito
, a

alegação de excesso de prazo não prospera, pois o feito apresenta tramitação compatível com a complexidade da causa — crime doloso contra a vida, pluralidade de agentes e testemunhas em situação de vulnerabilidade —, não havendo desídia estatal ou inércia processual configuradas.

8.
Quanto a presença de condições pessoais favoráveis
, a existência de residência fixa ou primariedade não impede, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.

9. A ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia impede a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5007514-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUAN SANTA CLARA DA VITÓRIA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN SANTA CLARA DA VITÓRIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5007466-58.2024.8.08.0021, em que lhe é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

Acerca dos fatos
, consta dos autos (id. 13678367) que, no dia 27 de abril de 2024, por volta de meia-noite, a vítima, Jocimar Paula Silva, foi abordada em frente à sua residência, no bairro Village do Sol, no município de Guarapari, por cerca de oito ou nove indivíduos, encapuzados, os quais, mediante grave ameaça à sua família, exigiram que saísse de casa.

Após sair, o ofendido foi agredido fisicamente e alvejado com disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local.

A motivação, segundo apurado, estaria relacionada a uma dívida de drogas que a vítima possuía com traficantes da região.

No tocante à alegação de

ausência de indícios de autoria
, observa-se que os autos (ids. 13678367 e 13678368), revelam fundadas razões para a vinculação do paciente à prática delitiva.

Consta dos autos, que uma testemunha prestou depoimento reconhecendo o paciente como sendo uma das pessoas que participou diretamente da ação criminosa, indicando que o mesmo foi o primeiro a chamar o ofendido para fora da residência.

Referida testemunha ainda destacou que reconheceu o paciente por sua voz, identificando-a em álbum fotográfico apresentado pela autoridade policial.

Além disso, uma arma de fogo foi apreendida com o paciente.

Portanto, há justa causa para o prosseguimento da ação penal, devendo ser destacado que a via do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas, sendo suficiente, neste momento, que haja justa causa para a ação penal, o que efetivamente se verifica.

A discussão sobre eventual insuficiência probatória deverá ser apreciada de forma ampla durante a instrução criminal.

Quanto a alegada

ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, verifico que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do crime imputado, e o
modus operandi
empregado, reveladores da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo número de autores, o caráter cruel da execução (espancamento e múltiplos disparos), a motivação torpe (dívida de drogas) e o envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes, revelam elevada periculosidade e risco concreto à ordem pública.

Além disso, consta dos autos que o paciente é reincidente em condutas criminosas, respondendo a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo (proc. nº 0000523-18.2021.8.08.0021), atualmente suspenso em razão de sua localização em lugar incerto e não sabido.

Tal circunstância reforça o
periculum libertatis
, evidenciando risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa.

No caso em exame, a prisão preventiva também se justifica para garantir a conveniência da instrução criminal, considerando que a principal testemunha demonstrou medo ao relatar os fatos na fase policial.

A eventual soltura do paciente poderá comprometer a colheita da prova oral em Juízo, e a integridade da testemunha, o que reforça a adequação da medida extrema, mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas.

Em relação à suposta

excessiva demora na tramitação do feito
, verifica-se que não há constrangimento ilegal.

O paciente foi preso em 20 de setembro de 2024, e já houve o recebimento da denúncia, com audiência de instrução e julgamento designada para 18 de agosto de 2025.

Nesse contexto, o prazo está compatível com a complexidade da causa, que envolve crime doloso contra a vida, com pluralidade de autores, e testemunhas intimidadas pela atuação do grupo criminoso, e com a necessidade de resguardo da integridade das provas orais.

Destaco, por oportuno, que os prazos processuais não são peremptórios, de modo que o reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de desídia do Estado ou inércia processual, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalto, ainda, que
o fato de o paciente possuir residência fixa ou primariedade
, por si sós, não afastam a necessidade da prisão cautelar.

Por fim, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem
.